Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Processo : 0724020-13.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 98290847 dos autos originário n. 0707207-78.2021.8.07.0009) que revogou a tutela de urgência antes concedida para suspender os efeitos da assembleia geral extraordinária realizada em 14.05.2021 no condomínio agravado, na qual o agravante foi destituído do cargo de síndico. Eis o teor da decisão agravada: Cuida-se de ação pela qual o autor, ex-síndico do réu, objetiva a anulação de assembleia geral extraordinária realizada pelo requerido, por meio da qual destituiu o requerente do cargo após acusá-lo de desviar dinheiro do condomínio. O requerente afirma que tais atos ocorreram de maneira irregular, pois não teriam sido atingidos os quóruns exigidos pela convenção condominial para a convocação da assembleia e para a destituição havida. Foi deferida tutela de urgência que suspendeu os efeitos da assembleia e manteve o autor no cargo de síndico - em virtude do reconhecimento de ausência de quórum para a destituição, decisão esta que foi agravada pelo réu. Não obstante, valho-me do juízo de retratação previsto pelo art. 1.018, §2o do CPC para revogar a decisão de ID n. 92411090, em virtude de ter ocorrido interpretação equivocada do art. 10, §6o da Convenção Condominial. Em verdade, a despeito de o referido artigo enunciar que o quórum para destituição de síndico é de "maioria absoluta dos condôminos", tal exigência se dá em relação aos indivíduos presentes na referida assembleia, nos termos do art. 1.349 do Código Civil, e não em relação aos membros do condomínio em sua totalidade. Assim, tendo em vista que a ata da assembleia denota que a votação se deu à unanimidade dos 20 membros relatados como presentes, não há que se falar, em cognição sumária, na probabilidade do direito alegado pelo autor quanto ao não atingimento do quórum para destituí-lo. Deste modo, REVOGO a tutela deferida, indeferindo-a, devendo a administração do condomínio retornar para o síndico eleito na assembleia em questão, Sr. Renato de Aguiar e Silva. Oficie-se com urgência à 8a Turma Cível para comunicá-la acerca da revogação da tutela - o que ocasionará a perda do objeto do agravo ali pendente. Intimem-se. Após, retornem conclusos para saneamento. Após deduzir as razões para reforma da decisão hostilizada, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para restabelecer a decisão liminar deferida nos autos, mantendo-se a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária de 14/05/2021. Indeferido o efeito suspensivo (id. 27951591) e incluído o processo em pauta de julgamento, o agravante retorna aos autos para informar que se sagrou vencedor em assembleia geral ordinária para eleição de síndico do condomínio agravado, realizada em 17/01/2022 (id. 31998386). Intimado para dizer se persistia o interesse recursal, o agravante informa que tem interesse no prosseguimento do recurso, “no intuito de sanar qualquer dúvida quanto a assembleia anterior” (id. 32287596). Decido. O agravante busca o restabelecimento da decisão liminar anterior dada nos autos originários, a qual suspendeu os efeitos da assembleia geral extraordinária realizada em 14/05/2021 no condomínio agravado, que destituiu o agravante do cargo de síndico. Sucede que, conforme noticiado (id. 31998386), foi realizada nova assembleia geral ordinária para eleição de síndico do agravado em 07/01/2022, na qual o agravante foi eleito pelo voto da maioria dos condôminos presentes. De fato, segundo a ata da assembleia geral ordinária anexada aos autos, o agravante foi novamente eleito síndico do condomínio agravado (id. 31998387 – p. 2). Assim, verifico fato superveniente à interposição deste agravo, consubstanciado na realização de nova assembleia de eleição de síndico, o que torna inútil a discursão trazida neste recurso sobre a alegada irregularidade da assembleia de destituição do agravante do cargo de síndico. Com efeito, em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no recurso. Inexiste objeto tampouco interesse recursal, na medida em que se tornou inútil a vindicada prestação jurisdicional para suspender e anular a assembleia anterior, a fim de manter o agravante na administração do condomínio, se isso fora alcançado em nova assembleia de eleição de síndico. Nesse sentido, segue precedente do eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA. ELEIÇÃO DE NOVO SÍNDICO. RECURSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Caracterizada a perda do objeto, uma vez que a Assembleia que se pretende anular não mais produz efeitos, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, é medida que se impõe. 3. Pelo princípio da causalidade, tem-se que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 4. Recurso prejudicado. (APC 0711535-80.2018.8.07.0001, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, julgado em: 6/2/2019, DJE: 18/2/2019) Além do mais, o recurso não comporta efeito meramente preventivo ou consultivo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Retire-se o feito da pauta. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator